Tribunal: CARF
Processo: 10580.721293/2008-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Renata Toratti Cassini
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-23

Inteiro teor:
S2-C4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.721293/2008-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.199 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2021
Recorrente
PAULO ROBERTO CABRAL RIBEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO
São tributáveis as quantias correspondentes ao acréscimo do patrimônio da
pessoa física quando não for justificado pelos rendimentos tributáveis, não
tributáveis ou já tributados exclusivamente na fonte.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. DOAÇÕES. PROVAS.
A alegação de recebimento de doação deve vir acompanhada de provas
inequívocas da ocorrência da operação, com a comprovação da efetiva
transferência do numerário.
DEDUÇÕES - LIVRO CAIXA
O contribuinte, pessoa física, que perceber rendimentos do trabalho não
assalariado, somente pode deduzir, da receita decorrente do exercício da
respectiva atividade, as despesas de custeio indispensáveis à percepção da
receita e à manutenção da fonte produtora que estejam devidamente
comprovadas com documentação hábil e idônea e escrituradas em Livro Caixa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Ibiapino Luz,
Gregorio Rechmann Junior, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado(a)), Ana Claudia
Borges de Oliveira e Denny Medeiros da Silveira (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.721293/2008-06
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.199 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.721293/2008-06

Relatório
Trata-se de auto de infração por meio do qual foi constituído crédito tributário de
IRPF do ano-calendário de 2005, exercício de 2006, no valor total de R$ 132.809,91, incluídos
imposto suplementar, multa e juros de mora calculados até 31/07/2008, em decorrência da
apuração das seguintes infrações:
001 - ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO
SINAIS EXTERIORES DE RIQUEZA
Omissão de rendimentos tendo em vista realização de gastos não respaldados por
rendimentos declarados/comprovados, conforme TERMO DE VERIFICAÇÃO
FISCAL, PLANILHA DE TOTAL DE GASTOS COM CARTÕES DE CRÉDITO e
FLUXO FINANCEIRO MENSAL (anexos),que constituem partes deste Auto de
Infração.
Fato Gerador
Valor Tributável ou Imposto

Multa(%)
31/12/2005

224.910,78

75,00

002 - DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO PLEITEADA INDEVIDAMENTE
(AJUSTE ANUAL)
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS DE LIVRO CAIXA
Redução indevida da Base de Cálculo com despesas escrituradas em Livro Caixa,
pleiteadas indevidamente, conforme TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL anexo, que
constitui parte integrante deste Auto de Infração.
Fato Gerador
Valor Tributável ou Imposto

Multa(%)
31/12/2005

R$ 19.436,05

75,00
Notificado
do
lançamento,
o
contribuinte
apresentou
impugnação
tempestivamente, bem sintetizada no relatório da decisão recorrida, nos seguintes termos:
Argumenta, em síntese, que o prazo de sessenta dias para cumprimento da ação fiscal,
iniciada em 04/03/2008, já havia expirado em 04/06/2008, quando ocorrera a primeira
prorrogação. Os recursos financeiros para pagamento dos cartões de crédito provieram
de doações recebidas em espécie de Edson Cabral Ribeiro, como havia sido informado
em declaração retificadora, entregue em 02/10/2008, que goza de presunção de
veracidade, salvo prova em contrário, a cargo do Fisco. É procedimento arbitrário
considerar tributável uma doação. O arbitramento somente se justifica quando se
verificam omissões ou atos de falsidade perpetrados pelo contribuinte ou terceiros, o
que não é o caso, mesmo porque é evidente que possui as provas do que fora declarado.
Não pôde apresentar à fiscalização os comprovantes das despesas do livro caixa porque
estavam com a sua contadora, mas em tempo os apresentará. A multa de 75% é
exagerada, confiscatória e, consequentemente, inconstitucional. Ilegais os juros
calculados com a taxa Selic.
A DRJ/SDR julgou a impugnação improcedente, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2005
GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Presumem-se rendimentos tributáveis omitidos os gastos com cartões de crédito
superiores aos recursos declarados e comprovados.
Impugnação Improcedente
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.199 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.721293/2008-06

Crédito Tributário Mantido
Cientificado do acórdão em questão aos 10/01/13 (fls. 194), o contribuinte
apresentou recurso voluntário aos 07/02/13(fls. 193 ss.), no qual anexou cópia de faturas de
cartões de crédito e do Livro Caixa do ano-calendário de 2005.
Não houve contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheira Renata Toratti Cassini, Relatora.
O recurso é tempestivo e foram preenchidos os demais requisitos formais de
admissibilidade, pelo que dele conheço.
Conforme relatado, trata-se de auto de infração por meio do qual foi constituído
crédito tributário de IRPF do ano-calendário de 2005, exercício de 2006, no valor total de R$
132.809,91, incluídos imposto suplementar, multa e juros de mora calculados até 31/07/2008, em
decorrência da apuração de infrações consistentes em acréscimo patrimonial a descoberto,
revelado por gastos com cartões de crédito superiores aos rendimentos declarados, e dedução
indevida de despesas de livro caixa, por falta de comprovação.
Relata a autoridade fiscal no Termo de Verificação Fiscal, a fls. 10, que:
Em 28/05/2008, objetivando comprovar a origem dos recursos aplicados nos gastos com
cartões de crédito, foi emitido o Termo de Intimação Fiscal 001, com ciência em
4/06/2008, solicitando apresentar os comprovantes da origem daqueles recursos, assim
entendido, os extratos bancários de conta corrente e de aplicações financeiras,
cadernetas de poupança, de todas as contas mantidos pelo declarante, cônjuge e seus
dependentes junto a instituições financeiras no Brasil e no exterior (se fosse o caso),
referentes ao ano-calendário 2005. Findo o prazo concedido, sem atendimento,
elaborou-se o demonstrativo do FLUXO FINANCEIRO MENSAL baseado nos
documentos e esclarecimentos em poder da fiscalização e submetido à análise do
contribuinte para conferência, correção ou complementação de valores, através do
Termo de Constatação e de Intimação Fiscal n°1, emitido em 28/07/2008 com
ciência em 01/08/2008 e prazo de 5 dias úteis . O contribuinte também não compareceu
até o momento.
2 — INFRAÇÕES APURADAS
2. 1 — OMISSÃO DE RENDIMENTOS - ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A
DESCOBERTO - SINAIS EXTERIORES DE RIQUEZA
Como o contribuinte, intimado à prestar esclarecimentos, não atendeu às últimas
solicitações, não restou à fiscalização outra atitude que não a de considerar que os
gastos realizados não estão respaldados por rendimentos declarados, sejam eles
tributáveis, isentos e não tributáveis, de tributação exclusiva, dívidas e ónus reais ou
outra origem comprovada. Não se comprovando a origem dos recursos, fica
caracterizada a omissão de rendimentos tributáveis cujo montante presume-se igual às
despesas efetivamente incorridas (renda consumida pelo contribuinte), identificadas, em
cada fatura mensal, da seguinte forma: pela expressão "pagamento efetuado", pelo valor
correspondente e a discriminação das despesas.
(...)
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.199 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.721293/2008-06

Desta forma, está sendo constituído crédito tributário para tributação dos valores
mensais, no total de 224.910,78, caracterizados, conforme art. 6°, §1° da Lei 8.021/901,
pela realização de gastos incompatíveis com a renda disponível, em relação aos quais o
contribuinte, regularmente intimado, não comprovou, através de documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos.
(...).
2.2 — DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS DE LIVRO-CAIXA.
Quanto à dedução a título de livro-caixa, nada restou comprovado na forma do art. 6° e
§§ 2° e 3° da Lei 8.134/902:
(...)
Verifica-se que o contribuinte recebe rendimentos do trabalho com vínculo
empregatício, portanto não se enquadra na exigência do caput do artigo, que permite a
dedução do livro-caixa aos profissionais liberais. A despeito disso, o contribuinte
oferece a tributação 67,44 como recebidos de pessoas físicas, bastante insignificante em
relação ao valor deduzido a título de livro-caixa, situação agravada pelo NÃO
cumprimento do parágrafo 3° (acima) do mesmo artigo.
Concluindo, a lei explicita que somente as despesas escrituradas e comprovadas
mediante documentação idónea podem ser deduzidas. Como nada foi comprovado foi
efetuada a glosa da despesa no valor de 19.436,05.
Julgada improcedente a impugnação apresentada, o contribuinte apresentou
recurso voluntário no qual alega, em síntese, que o acréscimo patrimonial apontado pela
autoridade lançadora não tem procedência, pois tem origem em doações recebidas de terceiro, no
caso, de seu irmão, o sr. Edson Cabral Ribeiro, com objetivo de adimplir dívidas creditícias
contraídas em nome desse último pelo recorrente. Afirma que a fundamentação constante do
auto de infração, de que os gastos excedentes com cartões de crédito facultam presunção de
riqueza exterior, não subsiste, porque não tem amparo probatório capaz de lhe imputar as
alegações de omissão de rendimentos e acréscimo patrimonial, e que a autoridade fiscal deve
comprovar a ocorrência do fato gerador, nos termos do art. 114 do CTN, não podendo existir
alegação com caráter meramente presumível, sob pena de violação de garantias fundamentais do
recorrente. Diz que até o presente momento, a autoridade fiscal não demonstrou de forma
inequívoca que o recorrente, de fato, tenha a disponibilidade econômica e jurídica da suposta
renda que lhe imputa e acrescenta que compete à autoridade fazendária provar a omissão de
rendimentos por ela alegada, o que também não fez. Argumenta que o art. 846, § 1o do Decreto
no 3000/99, apontando pelo acórdão recorrido, somente se aplica quando da existência de sinais
exteriores de riqueza, que não foi comprovado nos autos, pois o evento doação não é nascedouro
de patrimônio tributável, e que aos 02/10/08, apresentou Declaração de Ajuste Anual

1 Lei 8.021/90:
Art. 6° - O lançamento de ofício, além dos casos já especificados em lei, far-se-á arbitrando-se os rendimentos com
base na renda presumida, mediante utilização dos sinais exteriores de riqueza.
§ 1° - Considera-se sinal exterior de riqueza a realização de gastos incompatíveis com a renda disponível do
contribuinte.
2 Art. 6° - O contribuinte que receber rendimentos do trabalho não assalariado inclusive os titulares dos serviços
notariais e de registro, a que se refere o artigo 236 da Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita
decorrente do exercício da respectiva atividade:
§ 2° - O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas, mediante documentação idônea,
escrituradas em livro-caixa, que serão mantidos em seu poder, a disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a
prescrição ou decadência.
§ 3° - As deduções de que trata este artigo não poderão exceder à receita mensal da respectiva atividade, permitido o
cômputo do excesso de deduções nos meses seguintes, até dezembro, mas o excedente de deduções, porventura
existente no final do ano-base, não será transposto para o ano seguinte.
Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.199 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.721293/2008-06

Retificadora informando que os recursos ora questionados são oriundos de doações,
circunstância em que há vedação expressa de tributação, nos termos dos arts. 39 do RIR/99 e 6o,
XVI da Lei no7713/88, afastando definitivamente a imputação de omissão de rendimento.
Acrescenta que muito embora o sr. Edson Cabral Ribeiro tivesse renda própria no
ano-calendário autuado, utilizava o cartão de crédito vinculado ao do recorrente porque estava
em litígio com DESENBAHIA AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA, razão
pela qual possuía restrição cadastral que lhe impedia de obter crédito em seu nome. No entanto,
assumia todos os seus gastos, transferindo ao recorrente o valor devido na fatura, correspondente
ao cartão que utilizava.
Alega que o acórdão recorrido deve ser reformado, pois considerou aplicável o
arbitramento, com subsequente inclusão na base de cálculo do tributo de todos os gastos mensais
de cartão de crédito, que dizem respeito a gastos excedentes contraídos por terceiros, anuindo,
portanto, com a inserção na base de cálculo de patrimônio não tributável e não disponível
economicamente. E para que reste inconteste a sua probidade e afastar as imputações que lhe são
dirigidas, anexa aos autos com o recurso documentos comprobatórios consistentes em livro caixa
e nos extratos de cartões de crédito que especificam detalhadamente os gastos feitos pelo sr.
Edson em nome do recorrente.
Por fim, afirma ser indevida a cobrança da multa, em face de seu caráter
confiscatório, que afronta as garantias constitucionais, bem como a utilização da SELIC como
taxa de juros moratórios.
Pois bem.
Omissão de rendimentos – acréscimo patrimonial a descoberto
O recorrente, como visto, alega que os valores que consubstanciariam o acréscimo
patrimonial apontado pela autoridade lançadora e tidos por omitidos têm origem, em verdade, em
doações recebidas de seu irmão, sr. Edson Cabral Ribeiro, com objetivo de adimplir dívidas
creditícias contraídas em seu cartão de crédito em nome desse último pelo recorrente. Afirma
que o sr. Edson, embora tivesse renda própria no período autuado, possuía restrição de crédito à
época por estar em litígio com a DESENBAHIA AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA
BAHIA, motivo pelo qual utilizava o cartão de crédito vinculado ao do recorrente. No entanto,
alega que o sr. Edson assumia todos os seus gastos, transferindo ao recorrente, a título de doação,
o valor devido na fatura, correspondente ao cartão que utilizava.
A respeito de doações, anote-se que as partes envolvidas têm o dever não apenas
de informar tais operações nas respectivas declarações de bens, por sua repercussão na variação
patrimonial, mas, principalmente, de fazer a prova efetiva do ingresso financeiro delas
decorrentes. Portanto, as doações, para serem aceitas na análise da evolução patrimonial do
contribuinte, necessitam de comprovação por meio de documentação hábil e idônea,
principalmente quanto à transferência do numerário envolvido, especialmente quando se trata de
valor significativo.
Assim, a simples alegação de que se trata de doações realizadas pelo seu irmão, e
mesmo a apresentação de Declaração de Ajuste retificadora tão somente por parte do recorrente
para incluir os valores pretensamente recebidos a esse título, não têm o condão de comprovar
que os recursos foram doados, nem o seu montante, tampouco a forma como os valores foram
recebidos.
Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.199 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.721293/2008-06

O recorrente anexou aos autos com seu recurso faturas de cartões de crédito que
alega que “especificam detalhadamente os gastos feitos pelo Sr. Edson Ribeiro em nome do
recorrente”. Tais faturas, todavia, dizem respeitos aos anos de 2006, 2007 e 2008. Apenas dois
dos documentos anexados têm data de vencimento aos 02/12/2005 e aos 18/12/2005 e, pelos
valores ali retratados, não são hábeis a demonstrar as operações de doação no montante apurado
a título de despesas efetivadas com cartões de crédito constantes das planilhas anexas ao Termo
de Verificação Fiscal. Ademais, em nenhum momento o recorrente apresentou a prova da
entrada do numerário correspondente em seu patrimônio.
Anote-se que é o art. 3o, §§ 1o e 4o da Lei no 7713/88 que prevê a presunção de
existência de aquisição de disponibilidade jurídica ou econômica de renda sempre que ocorrer
acréscimo patrimonial incompatível com os rendimentos declarados, no seguinte sentido:
Art. 3° O imposto incidirá sobre rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado o
disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§ 1° Constituem rendimento bruto todo o produto do Capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda de
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
(...)
§ 4°A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o beneficio do contribuinte por qualquer forma e a qualquer titulo.(g.n.)
O art. 55, XIII do Decreto no 3000/99, por sua vez, dispõe que:
Art. 55. São também tributáveis (Lei n°4.506, de 1964, art. 26, Lei n° 7.713, de 1988,
art. 3°, § 4°, e Lei n° 9.430, de 1996, arts. 24, § 2°, inciso IV, e 70, § 3°, inciso I):
(...)
XIII - as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física, apurado
mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis,
não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva;
O art. 6o da Lei no 8021/90, por seu turno, dispõe:
Art. 6° O lançamento de ofício, além dos casos já especificados em lei, far-se-á
arbitrando-se os rendimentos com base na renda presumida, mediante utilização dos
sinais exteriores de riqueza.
§ 1° Considera-se sinal exterior de riqueza a realização de gastos incompatíveis com a
renda disponível do contribuinte.
§ 2° Constitui renda disponível a receita auferida pelo contribuinte, diminuída dos
abatimentos e deduções admitidos pela legislação do Imposto de Renda em vigor e do
Imposto de Renda pago pelo contribuinte.
§ 3° Ocorrendo a hipótese prevista neste artigo, o contribuinte será notificado para o
devido procedimento fiscal de arbitramento.
§ 4° No arbitramento tomar-se-ão como base os preços de mercado vigentes à época da
ocorrência dos fatos ou eventos, podendo, para tanto, ser adotados índices ou
indicadores econômicos oficiais ou publicações técnicas especializadas.
§ 5° (Revogado pela lei no 9.430, de 1996)
§ 6° Qualquer que seja a modalidade escolhida para o arbitramento, será sempre levada
a efeito aquela que mais favorecer o contribuinte.

Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.199 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.721293/2008-06

É a lei, pois, quem define que na ocorrência de um acréscimo patrimonial
incompatível com os rendimentos declarados, presume-se a aquisição de disponibilidade jurídica
ou econômica de renda. Observe-se que para a incidência do imposto, basta que o Fisco
comprove o beneficio do contribuinte por qualquer forma e a qualquer titulo.
O § 1° do art. 3o da Lei no 7713/88, acima transcrito, estabelece uma presunção
legal do tipo juris tantum, relativa, que ocasiona a "inversão do ônus da prova" em favor do
Fisco, incumbindo ao contribuinte provar a inexistência do fato gerador do IRPF e,
consequentemente, do respectivo crédito tributário lançado.
O ônus de provar o ingresso/origem dos recursos é, pois, do declarante. Provar a
realização de dispêndios (aplicações) é tarefa do Fisco, a quem cabe indagar ao primeiro, de
forma clara, a origem dos recursos que possibilitaram as aplicações patrimoniais (investimentos)
ou de custeio (despesas) detectadas no procedimento fiscal.
E assim agiu a fiscalização no presente caso. Constatados os gastos realizados
pelo recorrente por meio de cartão de crédito, a autoridade fiscal o intimou a comprovar a origem
dos rendimentos que respaldaram os dispêndios efetuados. No entanto, o recorrente, quando da
ação fiscal, não respondeu às intimações que lhe foram dirigidas pela autoridade lançadora e, no
curso deste processo administrativo fiscal, apenas alega que os recursos questionados têm origem
em doações, mas não comprova efetivamente suas afirmações.
Desse modo, entendo que não há como afastar o lançamento.
Dedução indevida de despesas em Livro Caixa
O recorrente recebe rendimentos do trabalho com vínculo empregatício, portanto,
como ressalta a autoridade lançadora, não se enquadra na exigência do art. 6o, “caput” da Lei no
8134/90, que permite a dedução do livro-caixa aos profissionais liberais. A despeito disso,
oferece à tributação R$ 67,44 como recebidos de pessoas físicas, valor bastante insignificante em
relação ao valor deduzido a título de livro-caixa, situação agravada pelo não cumprimento do
parágrafo 3° do mesmo artigo, que dispõe que “as deduções de que trata este artigo não poderão
exceder à receita mensal da respectiva atividade, permitido o cômputo do excesso de deduções
nos meses seguintes, até dezembro, mas o excedente de deduções, porventura existente no final
do ano-base, não será transposto para o ano seguinte”.
Em seu recurso, o recorrente não fez nenhum comentário acerca da imputação
acerca dessa infração. Tão somente afirma que para que “reste inconteste” a sua probidade e para
que se proceda ao afastamento das imputações, anexa aos autos, dentre outros documentos, o
livro caixa. Nesse documento, o recorrente relaciona despesas, tais como “material de
escritório”, “Telefone do escritório/consultório”, “Material de conservação e limpeza do
escritório/consultório”, “aluguel do escritório/consultório”, “cópia e autenticação e documentos”,
“ISS”, “Energia do escritório/consultório” e outras que tais que seriam relativas ao
desenvolvimento de atividades de “Consultoria Jurídica”.
No que se refere à dedução de despesas escrituradas em livro-caixa, dispõem o art.
8o, II, “g”, da Lei no 9.250/95, art. 6o da Lei no 8.134/90 e os arts. 75 e 76 do Decreto no 3.000/99:
Lei no 9.250/95
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.199 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.721293/2008-06

II - das deduções relativas:
(...)
g) às despesas escrituradas no Livro Caixa, previstas nos incisos I a III do art. 6o
da Lei no 8.134, de 27 de dezembro de 1990, no caso de trabalho não-assalariado,
inclusive dos leiloeiros e dos titulares de serviços notariais e de registro.
Lei no 8.134/90
Art. 6° O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado,
inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236 da
Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício da
respectiva atividade: (Vide Lei 8.383, de 1991)
(...)
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora.
§ 1° O disposto neste artigo não se aplica:(...)
§ 2° O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em livro-caixa, que serão mantidos em seu
poder, a disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou decadência.
§ 3° As deduções de que trata este artigo não poderão exceder à receita mensal da
respectiva atividade, permitido o cômputo do excesso de deduções nos meses
seguintes, até dezembro, mas o excedente de deduções, porventura existente no
final do ano-base, não será transposto para o ano seguinte.
Decreto no 3.000/1999
Art. 75. O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não-assalariado,
inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236 da
Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício da
respectiva atividade (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, e Lei no 9.250, de 1995, art. 4o,
inciso I):
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os encargos
trabalhistas e previdenciários;
II - os emolumentos pagos a terceiros;
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o,
§1o, e Lei no 9.250, de 1995, art. 34):
I - a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos, bem como a
despesas de arrendamento;
II - a despesas com locomoção e transporte, salvo no caso de representante comercial
autônomo;
III - em relação aos rendimentos a que se referem os arts. 47 e 48.
Art. 76. As deduções de que trata o artigo anterior não poderão exceder à receita
mensal da respectiva atividade, sendo permitido o cômputo do excesso de deduções
nos meses seguintes até dezembro (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, §3o).
§1o O excesso de deduções, porventura existente no final do ano-calendário, não
será transposto para o ano seguinte (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, §3o).
§2o O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em Livro Caixa, que serão mantidos
em seu poder, à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou
decadência (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, §2o).
Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.199 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.721293/2008-06

§3o O Livro Caixa de que trata o parágrafo anterior independe de registro.
(Destaquei)
Dos dispositivos acima transcritos, extrai-se que as despesas escrituradas em
livro-caixa podem ser deduzidas da receita decorrente do exercício da respectiva atividade desde
que preenchidos os requisitos neles estabelecidos e que estejam devidamente comprovadas por
meio de documentação hábil e idônea.
Destaque-se que o montante deduzido a título de despesas escrituradas em livro-
caixa está limitado ao valor da receita da respectiva atividade recebida de pessoa física ou
jurídica decorrente de trabalho não-assalariado.
No presente caso, conforme se comprova da declaração de rendimentos do
contribuinte de período, a fls. 91, o recorrente declara como rendimentos recebidos de pessoas
físicas o valor de R$ 67,44 e deduz, como despesas escrituradas em Livro Caixa, supostamente
decorrentes da prestação da aludida atividade de consultoria jurídica, o valor de R$ 19.436,05.
Ademais, o recorrente também não fez prova nos autos, mediante a apresentação de
documentação hábil e idônea, da efetividade de tais despesas, de modo que a tão só apresentação
do livro caixa, sem os documentos que comprovem o efetivo dispêndio de valores
correspondentes às despesas escrituradas, não é suficiente para demonstrá-las e justificar a sua
dedução da base de cálculo do imposto de renda devido.
Conclusão
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini

Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital